Tribunal: STF
Processo: Pet 13177
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de pedido de informações sobre processo que tramitava na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre e teria sido remetido a este Supremo Tribunal Federal, por determinação do Relator da RCL n. 71.856, Ministro Alexandre de Moraes.



    2. A parte requerente pretende, em síntese, tomar “ciência da autuação do processo perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, assim, possa acompanhar os andamentos do feito, especialmente antes do envio dos autos à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Isso porque a peticionária tem interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).” 



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Pedimos vênia para, de ofício, informar que na presente petição, dirigida a Vossa Excelência, a Deputada Federal Antônia Luciléia da Cruz Ramos Câmara informa que o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a Rcl nº 71.856, determinando a subida do processo nº 0002812.41.2018.4.01.3000, da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre. 



    Considerando o teor do pedido, esta Coordenaria realizou pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, utilizando como critérios o nome da parte, o CPF e a origem informados nos autos. 



    Foram localizados dois processos em nome da requerente, além desta Petição, a saber: 1) INQ nº 4478, rel. Min. Rosa Weber, onde foi determinado o arquivamento em 09/10/2017, tendo os autos baixado à Seção Judiciária do Acre em 25/10/2017 e 2) RCL nº 71.856, rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgada procedente em 10/10/2024, transitou em julgado em 22/10/2024. 



    Com origem no processo nº 0002812.41.2018.4.01.3000, além destes autos, foi localizada apenas a RCL nº 71.856. 



    Os espelhos das pesquisas realizadas seguem anexo. 



    Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.” 



      4. É o relatório. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, os sistemas informatizados desta Casa registram, até o presente momento, que “[f]oram localizados dois processos em nome da requerente, além desta Petição, a saber: 1) INQ nº 4478, rel. Min. Rosa Weber, onde foi determinado o arquivamento em 09/10/2017, tendo os autos baixado à Seção Judiciária do Acre em 25/10/2017 e 2) RCL nº 71.856, rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgada procedente em 10/10/2024, transitou em julgado em 22/10/2024. Com origem no processo nº 0002812.41.2018.4.01.3000, além destes autos, foi localizada apenas a RCL nº 71.856” (grifos acrescidos).



      6. Nada disso obstante, pontuo que a pesquisa realizada pela área técnica do tribunal não afasta eventual existência de procedimento de caráter sigiloso, cujo acesso aos respectivos autos será garantido pelo(a) Relator(a) no momento processual oportuno, em estrita observância ao teor da Súmula Vinculante nº 14 do STF (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”).



      7. À Secretaria Judiciária, a fim de que encaminhe à requerente cópia do presente despacho, acompanhada do espelho com o resultado da pesquisa processual realizada.



      Publique-se. 



      Arquivem-se os autos. 



Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente